Tribunal: CARF
Processo: 13706.003417/2001-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003417/2001-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.825 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992
De acordo com a Súmula CARF no 91, em pedido de restituição, pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.
Recurso Especial Parcialmente Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para considerar tempestivos os
pedidos de restituição dos fatos geradores ocorridos após 19/11/1991, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 358 a 366), interposto pela Fazenda Nacional,
em 19 de setembro de 2011, em face do Acórdão no 1402-00.709 (e-fls. 171 a 177), de 5 de
agosto de 2011, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003417/2001-18
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.825 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.003417/2001-18

CARF, que por maioria dos votos deu provimento parcial ao Recurso Voluntário (e-fls. 159 a
165).
A decisão recorrida ficou assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992
ILL - SOCIEDADE LIMITADA - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL PARA RESTITUIÇÃO DO INDÉDITO.
Nos casos de norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
bem como nas hipóteses em que a própria Administração edita ato
reconhecendo a inexigibilidade do tributo recolhido, é a contar da publicação
destes eventos jurídicos que começa a fluir que o contribuinte possui para
pleitear a restituição. Publicada em 25 de julho de 1997 a Instrução Normativa
SRF, n.° 63, por meio da qual a Administração reconheceu que não era devido
crédito tributário exigido com base no artigo 35 da Lei n° 7.713, de 1998, o
prazo que o contribuinte tem para pedir a restituição estende-se até 24 de julho
de 2002.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
No referido acórdão a deliberação ficou assim consignada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para afastar o decurso de prazo pa
pedido de

que integram o presente julgado. Vencida a Conselheira Albertina Silva Santos
de Li o afast
(grifou-se).
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial no
1400-00.579 (e-fls. 178 a 181), de 6 de junho de 2012, o Presidente da 4a Câmara da Primeira
Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade. Quanto a admissibilidade a recorrente apresentou o
Acórdão no 9303-00.080, na condição de paradigma, que comprova a divergência jurisprudencial
no que se refere ao termo a quo para pleitear a restituição, devendo, assim, ser conhecido.
No presente feito verifica-se que a autoridade administrativa fiscal indeferiu o
pedido de restituição/compensação formulado pelo Contribuinte relativo a parcelas do imposto
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.825 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.003417/2001-18

retido na fonte sobre lucro líquido. No Despacho Decisório concluiu-se que estava extinto o
direito do Contribuinte de pleitear a restituição, visto que o pedido foi formulado após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da extinção do crédito tributário.
Na decisão da DRJ confirmou-se tal entendimento por considerar-se que a
quitação do tributo (extinção do crédito tributário) ocorreu em 30.4.1990 a 31.7.1992, conforme
DARF e-fls. 6/12, e o pedido de restituição foi protocolado em 19.11.2001, ou seja, há mais de
cinco anos contados da extinção do crédito tributário.
Assim, na decisão ora recorrida, a lide ficou restrita à contagem do prazo do
direito de pleitear a restituição do ILL se dar ou não a partir da Resolução do Senado Federal no
82, de 18 de novembro de 1996, e da Instrução Normativa SRF no 63/1997, diante da declaração
de inconstitucionalidade do art. 35 da Lei no 7.713/1988.
Concluiu-se, portanto, que neste caso de declarada inconstitucionalidade de
dispositivo legal, o termo a quo não é a data da extinção do crédito tributário previsto no art. 168
do CTN para restituição de indébito, mas sim da Resolução do Senado Federal no 82 e da
Instrução Normativa SRF no 63/1997.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso (e-fls. 364):
12. Com efeito, da conjunção dos artigos 165, inciso I e 168, caput e inciso I,
ambos do CTN, têm-se que, conquanto a cobrança de tributo indevido confirma
ao contribuinte direito a sua restituição, esse direito extingue-se no prazo de 5
(cinco) anos contados da "data da extinção do crédito tributário."
13. Ora, no caso sob exame, o crédito exigido pela — Administração Pública
extinguiu-se na data do pagamento da exação, na forma prevista pelo artigo
156, inciso I, do CTN (extingue o crédito tributário: i - o pagamento). Destarte,
essa data constitui-se no marco inicial do respectivo prazo decadencial.
14. Neste sentido, o prazo para que os contribuintes buscassem a restituição dos
valores indevidamente recolhidos, encerrou-se cinco anos após o pagamento
indevido, donde resulta que o pedido formulado no presente feito apenas em
2001 é INTEMPESTIVO. (...)
Com a devida vênia a esse entendimento, a matéria objeto da presente lide já se
encontra sumulada da seguinte forma:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Salienta-se que tanto na DRJ, quanto no julgamento pelo CARF, não foi analisado
o mérito, restringindo-se apenas a questão do termo a quo para o pedido de restituição.
Do exposto, vota-se pelo conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional
e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para considerar tempestivos os pedidos de
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.825 - CSRF/3a Turma
Processo no 13706.003417/2001-18

restituição dos fatos geradores ocorridos após a data de 19/11/1991, com o retorno dos autos ao
colegiado de origem para a análise do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital